Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720061-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LIMONGI BANKER AGRAVADO: CONDOMINIO HORIZONTAL AGUAS DO CERRADO D E C I S Ã O O agravado requereu a inscrição para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento designada para o dia 04/08/21; contudo, observo que, conforme certidão de ID 27561636, o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual, a ser realizada no período de 04 a 12/08/2021 e, considerando que nesta modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator